Tribunal: TJSP
Processo: 1057088-96.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência, condenando as rés solidariamente a restituírem integralmente, em parcela única, os valores desembolsados pela autora, com juros de mora desde a citação. Inconformismo de ambas as requeridas. Incognoscibilidade. Indeferidos os pedidos de gratuidade da justiça, foi determinado às recorrentes o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência, condenando as rés solidariamente a restituírem integralmente, em parcela única, os valores desembolsados pela autora, com juros de mora desde a citação. Inconformismo de ambas as requeridas. Incognoscibilidade. Indeferidos os pedidos de gratuidade da justiça, foi determinado às recorrentes o recolhimento dos preparos pertinentes, nos termos do art. 101, § 2o, cumulado com o art. 1.007, 'caput', ambos do CPC. Apelantes que se quedaram inertes, ocasionando o fenômeno da preclusão, com a aplicação da pena de deserção. Recurso não conhecido.